Tribunal: TJSP
Processo: 1012009-65.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE FORNECIDO PELA EX-EMPREGADORA – ADITIVO CONTRATUAL QUE RETOMOU A COBRANÇA POR FAIXA ETÁRIA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO DO AUTOR - AUTOR APOSENTADO, MANTIDO NO PLANO DE SAÚDE DESDE 2014 - ALEGAÇÃO DE AUMENTO ABUSIVO DA MENSALIDADE (DE R$ 240,31 PARA R$ 1.112,10 – COBRANÇA QUE ERA FEITA DE FORMA LINEAR PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS, ATIVOS E INATIVOS -

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE FORNECIDO PELA EX-EMPREGADORA – ADITIVO CONTRATUAL QUE RETOMOU A COBRANÇA POR FAIXA ETÁRIA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO DO AUTOR - AUTOR APOSENTADO, MANTIDO NO PLANO DE SAÚDE DESDE 2014 - ALEGAÇÃO DE AUMENTO ABUSIVO DA MENSALIDADE (DE R$ 240,31 PARA R$ 1.112,10 – COBRANÇA QUE ERA FEITA DE FORMA LINEAR PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS, ATIVOS E INATIVOS - ADITIVO CONTRATUAL QUE RETOMOU A COBRANÇA POR FAIXA ETÁRIA, PREVISTA NO CONTRATO PRIMITIVO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO AUMENTO POR FAIXA ETÁRIA - VALOR DO PRÊMIO (R$ 1.112,10) PARA DUAS VIDAS QUE NÃO SE REPUTA ABUSIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1012009-65.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em
que é apelante CLAUDIO MOREIRA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE
COELHO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012009-65.2018.8.26.0577 - VOTO No 21411 - SLB
VOTO No: 21412
APELAÇÃO CÍVEL No: 1012009-65.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: CLAUDIO MOREIRA DIAS
APELADA: UNIMED DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE
TRABALO MÉDICA
JUIZ: DR. DANIEL TOSCANO
slb
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE FORNECIDO PELA EX-
EMPREGADORA

ADITIVO
CONTRATUAL
QUE
RETOMOU A COBRANÇA POR FAIXA ETÁRIA

SENTENÇA IMPROCEDENTE INCONFORMISMO DO
AUTOR - AUTOR APOSENTADO, MANTIDO NO PLANO
DE SAÚDE DESDE 2014 - ALEGAÇÃO DE AUMENTO
ABUSIVO DA MENSALIDADE (DE R$ 240,31 PARA R$
1.112,10
COBRANÇA QUE ERA FEITA DE FORMA
LINEAR PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS, ATIVOS E
INATIVOS - ADITIVO CONTRATUAL QUE RETOMOU A
COBRANÇA POR FAIXA ETÁRIA, PREVISTA NO
CONTRATO PRIMITIVO AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
NO AUMENTO POR FAIXA ETÁRIA - VALOR DO
PRÊMIO (R$ 1.112,10) PARA DUAS VIDAS QUE NÃO SE
REPUTA ABUSIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
IMPROVIDO
A r. sentença de fls. 309/311, nos autos da ação
ordinária com pedido de antecipação de tutela, cujo relatório se
adota, julgou improcedente o pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012009-65.2018.8.26.0577 - VOTO No 21411 - SLB
Inconformado,
apela
o
autor,
fls.
318/320,
insurgindo-se contra o reajuste aplicado, que corresponde a 305,64%
de aumento na mensalidade.
Diz que o aumento trouxe desequilíbrio ao
contrato, afirmando que até março de 2018 efetuava o pagamento de
R$ 274,16 e inesperadamente, a mensalidade passou a ser de R$
1.112,10.
Aponta ilegalidade e abusividade do reajuste,
imposto unilateralmente mediante aditivo contratual, do qual não
participou e aponta descumprimento do artigo 31 da Lei no 9656/98,
porque a alteração não estaria em consonância com a cobertura
assistencial então vigente desde a rescisão contratual e perdurou por
longos anos.
Contrarrazões apresentadas às fls. 332/366, na
qual a apelada sustenta a lisura da sentença.
É o relatório.
O litígio se restringe ao valor da mensalidade do
plano de saúde, mantido após a aposentadoria do ex-empregado.
O autor narra que foi empregado da empresa
Radicifibras no período de 20/05/1985 até sua aposentadoria, em
06/04/2014, e desde então é mantido no plano de saúde fornecido
pela empregadora, com pagamento de mensalidade no valor de R$
274,16, para suas vidas, mas foi surpreendido com o aumento
exorbitante da mensalidade, majorada para R$ 1.112,10 a partir de
abril de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012009-65.2018.8.26.0577 - VOTO No 21411 - SLB
Entende que a ré deve manter a cobertura
assistencial, nas mesmas condições de quando vigente o vínculo
contratual, com mensalidade no valor de R$ 274,16, insurgindo-se
contra o aumento por faixa etária.
O artigo 31 da Lei 9.656/98 assim dispõe:
Art. 31: “Ao aposentado que contribuir para produtos
de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de
vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o
direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral” (grifei).
Não se pode deixar de ressaltar da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde,
conforme a Súmula 469 do c. STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde".
E não se pode interpretar a regra em desfavor do
segurado, já que se trata de típica relação de consumo, na qual se
deve interpretar a norma da forma mais vantajosa ao hipossuficiente,
segundo normas do CDC.
Nos termos da Lei n. 8.078/90, as cláusulas
devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
(art. 47).
Assim, no caso de pessoas que, como a autora, já
aposentadas, continuam a trabalhar, contribuindo com o pagamento
do plano de saúde, têm direito de serem mantidas no plano de saúde,
desde que arquem com o valor integral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012009-65.2018.8.26.0577 - VOTO No 21411 - SLB
Porém o que não se pode deixar de ressaltar é a
ideia fundamental no sentido de que a autora tem direito a
permanecer no plano, nas condições idênticas de quando estava na
ativa e mediante o pagamento integral.
No caso dos autos, o autor é mantido no plano
fornecido pela empregadora desde a aposentadoria, em 2014.
Os documentos juntados na contestação revelam
que o contrato primitivo foi celebrado com o plano de saúde em
fevereiro de 2011, e já previa a cobrança diferenciada por faixa etária,
conforme se vê a fls. 213/238. Importante ressaltar que não há
diferenciação entre ativos e inativos, conforme cláusula XII, que já
previa cobrança diferenciada por faixa etária.
Na mesma data, foi celebrado o primeiro aditivo
contratual, em 1o/02/2011, que previa a cobrança mediante preço
linear, com valor fixado para enfermaria em R$ 63,01 e apartamento
R$ 83,60, conforme se vê a fls. 253/254.
O aditivo contratual a fls. 251/252, celebrado em
29/03/2018, em seu artigo 1o, prevê a retomada da cobrança das
mensalidades de acordo com as faixas etárias, previstas no contrato
primitivo, em sua cláusula XII.
Tendo em vista que o aditivo contratual discutido
retomou a cobrança por faixa etária previsto no contrato primitivo, não
há irregularidade a ser declarada.
Logo, não pode o autor pleitear a manutenção da forma
de cálculo do prêmio prevista em contrato que não se encontra mais
vigente entre a operadora e estipulante, devendo submeter-se às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012009-65.2018.8.26.0577 - VOTO No 21411 - SLB
modificações implementadas ao longo do tempo.
O valor alegado como entendido justo pelo autor,
de R$ 274,16 para duas vidas não pode ser considerado, pois está
muito aquém dos preços atualmente praticados no mercado. Eventual
fixação do valor da mensalidade nesse patamar daria ensejo ao
enriquecimento sem causa do autor, em evidente desequilíbrio
econômico e financeiro ao contrato.
Consoante
entendimento
adotado
por
esta
Câmara, não pode haver distinção entre os funcionários da ativa e da
inativa, e diante da reestruturação do plano pela apelada, por faixa
etária, igualando as categorias, não pode a ré ser obrigada a manter
a mensalidade devida pelo autor nos moldes que vigoravam
anteriormente, quando o plano era regulamentado de forma diversa.
O autor tem o direito à manutenção do plano,
desde que assuma o pagamento integral do prêmio, que é a soma da
parte que lhe era descontada mais a parte recolhida pelo
empregador, direito que não lhe foi negado pela ré, e o valor de R$
1.112,10, para duas vidas, não se afigura absurdo ou excessivo.
A variação das mensalidades por faixa etária
sempre existiu, como exsurge da proposta de adesão do plano
empresarial. A cobrança de forma linear trata-se de opção da
empregadora, e não há ilegalidade na retomada da cobrança por
faixa etária, conforme previsto no contrato original.
Tratando-se de contrato de seguro saúde, e
convênios de um modo geral, é possível o aumento da
contraprestação em função do risco, que na hipótese corresponde à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012009-65.2018.8.26.0577 - VOTO No 21411 - SLB
saúde do segurado ou beneficiário. Pelo que de ordinário acontece,
de acordo com as regras de experiência, à medida que a idade
avança, os riscos de incidência de moléstias aumentam, não havendo
abusividade na previsão legal, e contratual, de alteração da prestação
a partir de determinada idade.
O legislador obrigou o empregador a proporcionar
um plano de saúde "nas mesmas condições de cobertura assistencial
de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho" para
evitar que o empregado aposentado, ao término do contrato de
trabalho, se veja desassistido, com idade que dificulta e encarece a
admissão em qualquer outro plano de saúde, sujeitando-se aos
custos, condições de carência e coberturas (doenças pré-existentes)
de um contrato individual. O plano de assistência médico-hospitalar
ofertado pela requerida atende à finalidade pretendida pelo
legislador, não sendo abusiva ou injustificada a majoração decorrente
da retomada do cálculo primitivo, contratualmente previsto.
Assim, não há reparo a ser feito na sentença, de
deve ser mantida.
Por fim, atento ao disposto no § 11 do art. 85 do
CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em grau
recursal, devidos pelo autor ao advogado da ré, de 10% para 12%
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012009-65.2018.8.26.0577 - VOTO No 21411 - SLB
SILVÉRIO DA SILVA
Relator